Tribunal: STF
Processo: RE 1310779
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão da Turma Recursal Mista do Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DOURADOS APOSENTADA POR TEMPO DE CONSTRIBUIÇÃO NO CARGO DE PROFESORA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – SERVIDORES PÚBLICOS DETENTORES DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DA INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS – INCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo os benefícios e vantagens previstas aos ocupantes de cargos efetivos, que ingressaram no serviço público mediante a observância do art. 37, II, da Constituição” (RE 1.073.719/AL, Ministro Gilmar Mendes). 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.134.260-AgR/AL, Ministro Dias Toffoli; ARE 981.424-AgR/MS, Ministro Edson Fachin; RE 383.576-AgR/CE, Ministra Ellen Gracie. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.
    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.069.876-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator